Tribunal: TJDFT
Processo: 0712757-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712757-29.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN APELADO: FRANCISCO AVELINO DE ASSIS DECISÃO A apelação criminal interposta é deserta. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A apelante interpôs o recurso em 8 de agosto de 2023 (ID 50096463) o qual formulou pedido de gratuidade de justiça que foi indeferido conforme decisão de ID 52132707. O sistema registrou ciência da decisão de indeferimento em 9 de outubro de 2023, todavia, as guias e os comprovantes do recolhimento das custas processuais e do preparo somente foram disponibilizadas em 15 de outubro de 2023 (ID52375837). Intempestivo, portanto a disponibilização das informações. O §1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos) reais. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA